Tribunal: TJDFT
Processo: 0701143-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITOS CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. PLANO DE SAÚDE. SEGURADA. GESTANTE DE ALTO RISCO. RECEBIMENTO. DÚPLICE EFEITO. REQUISITO ALTERNATIVO. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. EXISTÊNCIA. ART. 1.012, § 4o, DO CPC. CONCESSÃO. PRELIMINARES. (1) ILEGITIMIDADE PASSIVA. (2) COISA JULGADA. REJEITADAS. CDC. APLICAÇÃO. SÚMULA 608 STJ. MÉRITO. (1) DANO MATERIAL. EXAME MÉDICO. NEGATIVA. CREDENCIADO NÃO HABILITADO JUNTO À OPERADORA. JUSTIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (2) DANO MORAL IN RE IPSA. CONSULTA MÉDICA. NEGATIVA. JUSTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DANO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. POSSIBILIDADE. (3) ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR APROPRIADO. RECURSOS CONHECIDOS EM DÚPLICE EFEITO E PARCIALMENTE PROVIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. DANO MATERIAL. CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS E ALTERNATIVOS. INDEFERIDOS E PREJUDICADOS.
1. Como regra, o recurso de apelação terá efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, ressalvadas as hipóteses previstas no seu § 1o, em que a sentença poderá ser cumprida de imediato. 1.1. Quando o apelante impugnar sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória”, de acordo com a exceção inserta na regra do inciso V deste parágrafo, em restando evidenciado um dos requisitos alternativos, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso, ou a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme o parágrafo quarto deste artigo, o recebimento do recurso no efeito suspensivo é medida que se impõe. Recursos recebidos em seu dúplice efeito.
2. Ante ao fato da solidariedade existente entre administradora de plano de saúde e as operadoras constituídas como cooperativas integrantes de um mesmo sistema (inclusive quando estas sejam pessoas jurídicas distintas) decorrer da regra inserta nos arts. 7o, parágrafo único e 25, § 1o, ambos do CDC, de acordo com o art. 265 do Código Civil, estas sociedades têm legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação com pedidos cominatório e indenizatório, cuja causa de pedir seja inexecução contratual, quando a relação jurídica formalizada entre as partes processuais configurar-se como de consumo, ou seja, as rés figurarem na condição de fornecedoras de produtos e serviços, ao passo que o autor, na de consumidor final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, ambos do CDC. Preliminares de ilegitimidade passiva. Rejeitadas.
3. Em sede de julgamento de apelação, a reapreciação de questões jurídicas resolvidas no julgamento de agravo de instrumento que impugnou decisão interlocutória em que restou decidido pedido de antecipação de tutela não encontra obstáculo na coisa julgada, pois neste recurso formou-se mera estabilidade da resolução do Juízo de origem, nos termos do art. 304, § 6o, do CPC, em razão do trânsito em julgado do agravo não por fim a fase de conhecimento, na medida em que com a interposição do apelo inexistiu a repetição de “ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”, de acordo com o art. 337, § 4o, deste Código. Preliminar rejeitada.
4. Contrato de plano de assistência à saúde coletivo, entabulado entre aderente e a operadora, por meio de administradora de benefícios, configura relação de consumo, subsumindo-se ao Código de Defesa do Consumidor. Aplicação da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Inexiste ato ilícito ensejador de indenização a título de dano material na conduta de operadora de plano de saúde que nega a cobertura do custeio de exame médico, requerido por segurado/beneficiário em favor de credenciado não habilitado a realizar este procedimento, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil, c/c, art. 14, § 3o, I e II, do CDC, quando o defeito na prestação do serviço inexistir, pois prestado por outra operadora solidária por integrar o mesmo grupo cooperativo, bem como emergir a culpa exclusiva do consumidor que paga a um terceiro, mesmo podendo requerer a um credenciado habilitado da sua operadora.
6. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extramaterial três dimensões funcionais, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.
7. Considerando que a condenação a título de danos extramateriais, em razão da dor psíquica causada à segurada de plano de saúde, grávida de alto risco, advinda da negativa de cobertura de mera consulta médica, sem justificativa plausível, é medida que se impõe, a fim de ensejar efetividade às funções punitiva e pedagógica da condenação destes danos, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.
8. As astreintes não representam qualquer reparação, visto que se atém a compelir a parte processual ao cumprimento do provimento judicial, na forma e tempo determinado, ante a sua natureza jurídica inibitória. 8.1. Será considerada apropriada, proporcional e racional quando aplicada em valor razoável e com limite correlato ao fim de compelir a parte demandada ao imediato cumprimento da decisão judicial. 8.2. O descumprimento reiterado da ordem judicial ensejará a majoração das astreintes, a fim de dar efetividade ao comando do juiz, sem que eventual valor constrito coadune-se com enriquecimento sem causa da parte processual adversa, pois basta que se cumpra a decisão judicial a contento para evitar a incidência da multa.
9. Preliminares rejeitadas. Recursos recebidos em seu dúplice efeito e parcialmente providos. Pedidos subsidiários e alternativos indeferidos e prejudicados. Sentença reformada em parte, para julgando o pedido autoral parcialmente procedente, excluir a condenação por danos materiais.